Tribunal: STF
Processo: Rcl 70374
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou prejudicada a reclamação (doc. 9).



    A defesa técnica sustenta que a decisão embargada seria omissa, uma vez que:



    [...] julgou prejudicada a reclamação por ter sido o embargante transferido para o regime semiaberto, desconsiderando o fato que o embargante apenas foi retirado do convívio do regime fechado e colocado na ala de regime semiaberto da mesma unidade prisional (CDP de Caraguatatuba) que se encontra lotada, como prova o documento anexo (doc. 13, p. 1).



    Afirma que a Súmula Vinculante 56 permanece sendo violada, na medida em que a remoção do embargante não respeitou suas diretrizes. 



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.



    Isso porque o embargante, a pretexto de corrigir omissão, busca apenas o reexame da matéria.



    Por oportuno, transcrevo o inteiro teor da decisão embargada:



    Trata-se de reclamação proposta por Everton Fábio da Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 9ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante alcançou o requisito objetivo para progredir de regime em 22/4/2024. Aduz que, em 2/7/2024, foi deferido o benefício, mas que, até o momento, ele não havia sido transferido para unidade adequada ao cumprimento da pena em regime prisional intermediário. 



    Afirma que formulou, então, pedido de concessão de prisão albergue domiciliar, em consonância com a Súmula Vinculante 56, o qual não foi atendido. 



    Diante disso, argumenta que a Súmula Vinculante 56 está sendo mitigada e desrespeitada, tendo em vista que o reclamante não deve esperar o esvaziamento das cadeias adequadas para posterior transferência ao regime semiaberto.



    Ao final, requer:



     [...] nos termos do artigo 161, III, do Regimento Interno do STF, determine a imediata remoção do EVERTON FABIO DA SILVA a prisão albergue domiciliar, com a URGENTE expedição do alvará de soltura como medida de JUSTIÇA (doc. 1, p. 2 — grifado no original).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou nestes termos:



    Em atenção ao ofício em referência e em cumprimento à solicitação de Vossa Excelência, tenho a honra de prestar as informações necessárias. 



    Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que o pedido de progressão do paciente foi deferido em 02 de julho de 2024. 



    A unidade prisional informou que o paciente foi transferido ao regime semiaberto em 08 de agosto de 2024. 



    Os autos encontram-se em regular tramitação, sem questões pendentes a serem apreciadas. 



    Sendo estas as informações que tinha a prestar, valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me a disposição para quaisquer eventuais informações complementares (doc. 8, pp. 2-3).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Doc. 9 — grifei).



    Como se vê, segundo as informações prestadas pelo juízo reclamado, o reclamante foi transferido ao regime semiaberto em 8/8/2024.



    Efetivamente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porque são tempestivos, mas nego-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator